Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PROVAS. DOCUMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ÔNUS. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESABANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INCORREÇÃO. EVIDENTE. PROVA PERICIAL. PRODUZIDA. RENOVAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil para fundamentar a inversão do ônus probatório quando o servidor pode solicitar diretamente o fornecimento dos extratos da conta de PASEP a ele vinculada, bem como em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, porquanto esses estão disponíveis através de simples consulta à rede mundial de computadores.
5. Incumbe a parte autora o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.
6. Ausente dúvida razoável quanto à incorreção dos cálculos que instruem a petição inicial, revela-se desnecessário o encaminhamento dos autos à contadoria judicial ou mesmo a realização de prova técnica. Portanto, não caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de nova manifestação da contadoria.
7. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.